Tribunal: TJBA
Processo: 8071130-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8071130-27.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIVALDO FERREIRA DE CARVALHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO PROVIMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO, HARMÔNICO E CONTUNDENTE ACERCA DA PRÁTICA DOS CRIMES PELO RECORRENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA BASE ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Trata-se de recurso interposto pelo Réu, condenado pela prática do crime delineado no art. 129, § 9º, do Código Penal, por ofender a integridade física de sua ex companheira, provocando-lhe lesões corporais. II - O Réu interpôs o presente apelo, pleiteando a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de insuficiência do acervo probatório para embasar a sentença condenatória. III - Em que pese a argumentação do Apelante, analisando detidamente o conjunto probatório produzido, não subsistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos crimes de lesões corporais pelo Réu. No que tange a materialidade do crime de lesões corporais, encontra-se demonstrada através do laudo pericial, que atesta a ofensa à integridade corporal da Ofendida, praticada com instrumento de ação cortocontundente. Quanto a autoria delitiva do crime de lesões corporais, encontra-se comprovada através dos depoimentos da Vítima, prestados de forma harmônica e contundente, durante a investigação policial e a instrução processual, além de testemunha ouvida no curso da instrução. IV - Desta forma, considerando o acervo probatório presente nos autos, resta comprovado que, durante discussão, o Apelante iniciou as agressões físicas contra a Vítima, causando-lhe lesões devidamente atestadas por Laudo Pericial, ficando afastadas as alegações defensivas de ausência de provas para a condenação . V - O magistrado, na primeira fase de aplicação da pena, considerou todas as circunstâncias que militavam em favor do acusado e as contrárias, fixando a pena-base acima do mínimo legal para o delito, de forma fundamentada. Não há, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da individualização da pena, uma vez que o juiz a quo sopesou todas as circunstâncias judiciais e expôs satisfatoriamente os motivos que o levaram a distanciar a pena-base do piso legal. APELAÇÃO - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO AP Nº 8071130-27.2022.805.0001– SALVADOR/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8071130-27.2022.805.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante MARIVALDO FERREIRA DE CARVALHO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator